Tribunal: TJPA
Processo: 0001674-42.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA DEFINITIVA FIXADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÃCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o quando todos os elementos carreados durante a instruÃ§Ã£o processual convergem para apontar o apelante como traficante. 2. Deve ser mantida a dosagem da sanÃ§Ã£o final em 05 anos de reclusÃ£o, alÃ©m de 500 dias-multa, quando constatado que todas as etapas do cÃ¡lculo dosimÃ©trico da pena foram devidamente realizadas, nos termos da legislaÃ§Ã£o pÃ¡tria. 3. O regime inicial deve ser modificado, de ofÃcio, do fechado para o semiaberto, diante da inexistÃªncia de justificativa legal vÃ¡lida para sua fixaÃ§Ã£o em regime mais gravoso do que a sanÃ§Ã£o fixada recomenda. 4. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofÃcio, modificado o regime inicial para o semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0001674-42.2011.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
APELANTE: WILLIAMES FERRO ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO FLORIANO BARBOSA JUNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA FIXADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO.
1.
Não há que se falar em absolvição quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante.
2.
Deve ser mantida a dosagem da sanção final em 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, quando constatado que todas as etapas do cálculo dosimétrico da pena foram devidamente realizadas, nos termos da legislação pátria.
3.
O regime inicial deve ser modificado, de ofício, do fechado para o semiaberto, diante da inexistência de justificativa legal válida para sua fixação em regime mais gravoso do que a sanção fixada recomenda.
4.
Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, modificado o regime inicial para o semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, todavia, de ofício, modificar o regime inicial fixado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

9º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início as 14h do dia dezenove de abril de dois mil e vinte e um e término às 14h do dia vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001674-42.2011.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
APELANTE: WILLIAMES FERRO ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO FLORIANO BARBOSA JUNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Williames Ferro Almeida,
por intermédio do defensor público Floriano Barbosa Junior, interpôs apelação, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, às penas de 05 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e mais o pagamento de 500 dias-multa.

Extrai-se da exordial acusatória, no geral, que:
¿no dia 03.02.2011, por volta das 22:40h, na Passagem São Marcos, bairro Marco, nesta cidade, área de tráfico de drogas, os policiais militares Denison Carlos Vieira Ribeiro, Edmar Vieira do Nascimento e Werley Seguins de Jesus realizavam policiamento ostensivo quando abordaram o ora denunciado WILLIAMES FERRO ALMEIDA e, ao fazerem a devida revista, constaram que ele trazia consigo no bolso de sua bermuda um saco, contendo em seu interior 19 (dezenove) petecas, pesando 24,34 gramas, da substância química benzoilmetilcgnonina, popularmente conhecida como cocaína. Em ocasião da diligência, os policiais também revistaram os nacionais de prenomes Joseane Silva de Oliveira e André Luiz dos Santos Nascimento, porém nada fora encontrado com os mesmos, os quais admitiram que eram consumidores de entorpecentes e que o ora denunciado era quem estava vendendo droga.¿

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição do recorrente, em face da suposta ausência de provas suficientes para firmar o juízo condenatório.

Subsidiariamente, postula a aplicação da pena mínima, ¿
na forma dos termos insertos no art. 44, 59, 65, III, ¿d¿, e art. 77, todos do CP
¿.

O
dominus litis
rechaça a tese recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001674-42.2011.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
APELANTE: WILLIAMES FERRO ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO FLORIANO BARBOSA JUNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Em um primeiro momento, averbo não assistir razão ao recorrente no que concerne ao seu
pedido absolutório.

Digo isso pois, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(fl. 27),
Laudo Toxicológico Provisório
(fl. 29) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 67) - atestando que o material apreendido se trata de ¿
19 petecas confeccionadas em pedaços de sacos plásticos azul, contendo em seus interiores substância pastosa esbranquiçada pesando no total 24,34 gramas, contidas em saco plástico branco fosco
¿, com resultado positivo para ¿
cocaína
¿-, aliado aos
relatos seguros e convincentes das testemunhas ouvidas durante a persecução penal
.

Especificamente quanto à prova oral colhida, reproduzo, primeiramente, trechos dos depoimentos prestados, na fase policial (fls. 08/10), pelos policiais militares que procederam com a apreensão da droga e a prisão em flagrante do apelante:
(
Denison Carlos Vieira Ribeiro
):
¿
Que é policial militar integrante d ROTAM, estava no cornado da guarnição usando a VTR 2418, o qual fazia parte da equipe os Pms, CB NASCIMENTO e SD SEGUINS. Que estavam em ronda pelo bairro Marco, quando estando na passagem são Marcos conhecida como ponto de consumo de entorpecentes e
três pessoas foram abordadas
. Que as três
pessoas informaram que se chamavam
WILLIAMES, JOSEANE e ANDRE, contudo, foram realizados revista pessoal,
tendo sido encontrado com o primeiro em seu bolso de sua bermuda um sacola e no interior da mesma havia substancia pastosas embrulhadas em pequenos sacos e por suspeitar ser material entorpecente, os mesmos foram conduzidos. Que ressalta ainda que nada foram encontrado em poder dos demais, entretanto, os mesmos confessaram no local que eram consumidores de entorpecentes e que estavam no local para comprar. Que confessaram ainda que WILLIAMIS era quem tava vendendo o entorpecente
.¿. (Grifei).
------------------------------------------------------------------------------------
(Edmar Vieira do Nascimento)
: ¿
Que
reitera versão de seu comandante
, no sentido em que estavam de policiamento ostensivo pela sua circunscrição policial. Que estando na passagem são Marcos, percebeu-se uma movimentação no local, pessoas em atitudes
suspeitas. Que rapidamente abordaram três pessoas, que no qual disseram chamar-se de
WILLIAMES, JOSEANE e ANDRE, os mesmos no estava portando nenhuma documentação.
Que procedida a revista pessoal, em ambos, foram encontrado em poder de WILLIAMES em seu bolso de sua bermuda, uma sacola e no interior da mesma foi constatado que havia material entorpecente foram contabilizados 19 `petecas¿. Que JOSEANE e ANDRE, confirmaram no local que estavam ai comprando entorpecente, contudo, afirmaram que WILLIAMES era que estava vendendo no local.
QUE todos os envolvidos moram nas proximidades do local do fato.
¿ (Destaquei).
-------------------------------------------------------------------------------------
(Werley Seguins de Jesus):
¿Que é policial militar

atualmente, trabalha n ROTAM, estando de ronda no bairro do Marco, quando
deparou-se com pessoas em atitude
suspeita no local
. Que de pronto, aproximou dos mesmos e logo
foram realizado abordagem policial. Que sem identificação, os
mesmos
informaram que se chamavam WILLIAMES FERRO ALMEIDA, JOSEANE e ANDRE LUIZ NASCIMENTO. Que foi então feito a revista pessoal nos mesmos sendo encontrado em poder de WILLIAMES FERRO no bolsa de sua bermuda, a quantidade de 19 petecas de substancia pastosa e com o demais nada foram encontrado, porém, os mesmo informaram que eram consumidores do `drogas¿ e que estava ali com intuito de comprar entorpecentes de WILLIAMES
.¿
(Grifei).

Na mesma linha, perante a autoridade judicial (fls. 104/106; 113/115), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apesar da testemunha de acusação Wesley Seguins de Jesus não ter se recordado dos fatos - o que pode ser atribuído ao extenso lapso temporal entre a data do crime (03/02/2011) e de seu depoimento (10/05/2016)-, bem como a testemunha Edmar Vieira do Nascimento não ter comparecido em Juízo para prestar depoimento, as declarações de Denison Carlos Vieira Ribeiro ratificaram que o material entorpecente foi apreendido em poder do réu.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Outrossim, a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, mister se faz reconhecer que os depoimentos colhidos na fase policial, desde que corroborados por elementos de convicção produzidos na fase judicial,
como no caso
, podem perfeitamente ser valoradas na formação do Juízo condenatório.

Prosseguindo, esclareço, por lealdade processual, que o apelante, em sede de Delegacia de Polícia (fl. 13), negou a prática criminosa, bem como, em Juízo, deixou de comparecer para a realização de seu interrogatório, sendo decretada sua revelia (fls. 104/106).

Destarte, examinando as provas colhidas durante a persecução criminal, noto que não há motivos para alteração do julgado de primeiro grau, enquadrando-se a conduta do apelante perfeitamente nos núcleos ¿trazer consigo¿, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, pois, como de conhecimento geral, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal é suficiente para caracterizar a infração criminosa.

De mais a mais, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que o entorpecente não se destinava ao consumo pessoal,
sobretudo considerando a razoável quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas
(
v.g
. 2018.01462388-11, 188.417, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-16).

Por essas razões, a
tese defensiva de absolvição do crime de tráfico não merece guarida,
uma vez que

todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o recorrente como traficante.

No que concerne aos
pleitos afetos à dosimetria da pena procedida,
é necessário reproduzir trecho da sentença condenatória, na fração de interesse:
¿Passo a dosar a pena do réu segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (19 petecas da substância vulgarmente conhecida por cocaína, totalizando 24,34 gramas), de acordo com o laudo toxicológico de fl. 74),

ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.
(...)
Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.
Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.
Na segunda fase de aplicação de pena, verifico a ocorrência da circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, conforme inciso I, do art. 65 do CP, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, passando a dosá-la em 05 (seis) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.
Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou de diminuição, pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 05 anos e 500 dias-multa. Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.
Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o réu ostenta outros registros criminais em sua certidão de antecedentes em anexo, o que evidencia sua dedicação à prática de crimes, considerando que `é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596), não havendo que se falar, pois, na espécie, que o mesmo seria apenas uma `mula¿.
(...)
Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento
.¿
(Grifei).

Da leitura do trecho supratranscrito,
constato que a pena-base do recorrente foi fixada corretamente,
nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas,
um pouco acima do patamar mínimo
, fato esse justificado pela valoração desfavorável do vetor judicial da culpabilidade.

Com efeito,
a especial nocividade da droga apreendida (¿cocaína¿), com alto poder viciante, gera, sem margem para qualquer dúvida, a necessidade de uma maior proteção ao bem jurídico protegido, vale dizer
, a saúde pública
1
, motivo pelo qual se encontra perfeitamente justificada a fixação da reprimenda inicial em 06 anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa.

Na
etapa intermediária
, inexistem agravantes a serem reconhecidas,
devendo ser conservado o reconhecimento da atenuante da menoridade, com a consequente redução das reprimendas para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme procedido na r. sentença.

A propósito, conforme exposto linhas antes, enquanto o recorrente negou a prática criminosa na fase policial (fl. 13), sequer compareceu em Juízo para a realização de seu interrogatório, sendo, dessa maneira,
absolutamente incompatível seu pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na etapa final,
inexistem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Aqui, a despeito da minorante do tráfico privilegiado

não ter sido pleiteada expressamente nas razões recursais, registro, apenas de passagem, que, seu
não
reconhecimento, deu-se de forma acertada,
diante da sua evidente incompatibilidade no caso dos autos, ante o histórico criminal desfavorável do apelante
- apontado pelo magistrado sentenciante e comprovado com a ¿Certidão Judicial Criminal Positiva¿ do acusado (fl. 146) -,
que torna evidente sua dedicação às atividades criminosas.

No mais, diante do
quantum
final da pena privativa de liberdade aplicada (05 anos de reclusão) e por entender que inexiste, no caso, justificativa válida para fixação de regime mais gravoso do que a sanção fixada recomenda,
faz-se necessário modificar, de ofício, o regime inicial do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Em conclusão,
não há como se acatar o pleito defensivo de substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos (Código Penal, art. 44), tampouco o pedido de suspensão condicional da pena (Código Penal, art. 77), porquanto não preenchidos os seus requisitos legais.

Ante o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, todavia, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto,
mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 3. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no AREsp: 1404667 SP 2018/0313392-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2019 - grifei).